Tribunal: TJSP
Processo: 2106800-18.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-23
Data de publicação: 2023-07-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Decisão que deferiu a desconsideração da personalidade jurídica de Uniesp S.A. – União das Instituições Educacionais do Estado de São Paulo, com a inclusão de seus sócios no polo passivo da ação principal. Insurgência. Comprovante de pagamento de preparo acostado a este recurso que não corresponde à guia de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Decisão que deferiu a desconsideração da personalidade jurídica de Uniesp S.A. – União das Instituições Educacionais do Estado de São Paulo, com a inclusão de seus sócios no polo passivo da ação principal. Insurgência. Comprovante de pagamento de preparo acostado a este recurso que não corresponde à guia de recolhimento DARE-SP. Intimação dos agravantes para regularização do preparo recursal ou o recolhimento em dobro do preparo deste agravo de instrumento. Inércia dos recorrentes. Não atendimento à determinação de regularização do preparo. Recurso não conhecido.